Tribunal: TJSP
Processo: 2186281-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
EXECUÇÃO – Pedido de adjudicação de bem constrito por 70% do valor de avaliação – Indeferimento – Adjudicação que não se confunde com arrematação e que deve ocorrer pelo valor da avaliação, nos termos do art. 876, caput, do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186281-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GIANE
MARTA CAPITANI FRAIA, são agravados DIOGO VIEIRA CAMPOS e ANDREIA
CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186281-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.158 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2186281-35.2020 – SÃO PAULO.
Agravante: Giane Marta Capitani Fraia.
Agravados: Diogo Vieira Campos e outra.
Juíza: Daniela Dejuste de Paula.
Voto 25.158
EXECUÇÃO
Pedido de adjudicação de bem
constrito por 70% do valor de avaliação

Indeferimento Adjudicação que não se confunde
com arrematação e que deve ocorrer pelo valor da
avaliação, nos termos do art. 876, caput, do CPC
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em execução da agravante aos
agravados, indeferiu pedido de adjudicação do bem constrito por 70% do
valor de avaliação (fl. 15).
Diz-se que tentou por todos os meios que os agravados pagassem
o restante das parcelas de forma amigável desde 2.006, sem sucesso. Demais,
os executados colocaram a agravante como responsável pelo IPTU do imóvel
dado como garantia da dívida, cujo débito é de R$ 41.400,02, junto a
Prefeitura do Município de São Paulo. Por outro lado, o leilão do referido
imóvel foi negativo e, na busca duma solução, pretendeu a adjudicação do
bem, com o depósito de 70% do valor da avaliação recusada pelos
executados. Pede a antecipação de tutela recursal a fim de determinar que a
agravante deposite nos autos o valor de 70% do valor da avaliação,
descontados o debito dos agravados, e ao final o imóvel seja adjudicado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186281-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.158 - (jga)
3
agravante ou a quem a mesma indicar que indeferi (fls. 125/126).
Não veio resposta (fl. 128).
É o relatório.
2. Recurso infundado. Trata-se de execução da agravante, em
que pretende da adjudicação do imóvel penhorado por 70% do valor de
avaliação (fls. 274/275 dos autos originários), indeferida (fl. 15) do que
correto.
Isso porque, de fato, nos termos do art. 876, caput, do CPC, em
sede de adjudicação do bem ao credor, o preço mínimo permitido é o de
avaliação, não podendo ser inferior como pretende a agravante, sob pena de
locupletamento ilícito da credora à custa do injusto prejuízo do devedor.
Nesse sentido mutatis mutandis:
Execução de título extrajudicial. Locação de imóvel.
Falecimento da executada após a penhora. Embargos à
arrematação opostos por seus filhos. Alegada avaliação por
valor inferior ao de mercado e consequente arrematação por
preço vil. Pretendida adjudicação que deve ocorrer pelo
valor de avaliação reputado adequado. Correta aplicação
das regras processuais (CPC, art. 876 caput e §5o). Agravo
de instrumento improvido. (TJSP. Agravo de Instrumento n°
2132963-40.2020.8.26.0000.26a Câmara de Direito Privado.
Rel. Des. Vianna Cotrim. 16/07/2020). (negrejei).
Ação de cobrança. Fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2186281-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.158 - (jga)
4
Penhora de fração ideal de imóvel pertencente ao devedor.
Credor que postula a adjudicação do bem pelo valor do
débito, que é inferior ao da avaliação. Indeferimento em
primeiro grau. Decisão que determinou o depósito da
diferença. Correção da medida. Inteligência do disposto
no artigo 685-A do Código de Processo Civil. Hipótese
que não se confunde com a arrematação do bem pelo
credor, no qual é permitido o oferecimento de lance em
valor inferior ao da avaliação, desde que não configurado
preço vil. Recurso improvido. (TJSP. Agravo de Instrumento
n° 2191825-77.2015.8.26.0000. 32a Câmara de Direito
Privado. Rel. Des. Ruy Coppola. 22/10/2015). (negrejei).
Portanto, a pretendida adjudicação não se confunde com a
arrematação em leilão judicial
na qual permitida da participação da
exequente (artigos 890 e 892, § 1°, do CPC) em que, num segundo leilão,
possibilita-se da arrematação por preço inferior ao da avaliação (artigos 891 e
895, II, daquele Código).
A par disso, importante lembrar que, nos termos do art. 878 do
CPC, uma vez “frustradas as tentativas de alienação do bem, será reaberta
oportunidade para requerimento de adjudicação, caso em que também se
poderá pleitear a realização de nova avaliação”.
Assim, de rigor a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso